Tribunal: TJSP
Processo: 2254679-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido para compelir a ré ao custeio de medicamento – Inconformismo da ré – Arguição de ausência dos requisitos para a concessão da liminar – Desacolhimento – Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica – Sumula 102 deste Tribunal – Relatório médico descreve a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido para compelir a ré ao custeio de medicamento – Inconformismo da ré – Arguição de ausência dos requisitos para a concessão da liminar – Desacolhimento – Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica – Sumula 102 deste Tribunal – Relatório médico descreve a necessidade do tratamento com o medicamento indicado e o risco à saúde e vida da autora – Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência – Pedido subsidiário que deve ser acolhido – Indicação médica que limita em três doses mensais. Necessidade de reposição a medida do uso de uma dose, limitada a três doses mensais, mediante comprovação da utilização, sem necessidade de nova receita médica – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.